Tribunal: TJSP
Processo: 0000989-87.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes. Autoria e materialidade demonstradas. Réu confesso e primário. Pena fixada no mínimo legal. Tentativa. Impossibilidade. Inversão da posse dos bens devidamente comprovada. Condenação mantida. Pena. Fixação no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, porém, sem reflexo na pena. Pena privativa de liberdade substituída por duas

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes. Autoria e materialidade demonstradas. Réu confesso e primário. Pena fixada no mínimo legal. Tentativa. Impossibilidade. Inversão da posse dos bens devidamente comprovada. Condenação mantida. Pena. Fixação no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, porém, sem reflexo na pena. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária. Redução do valor da prestação pecuniária. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000989-87.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MATHEUS DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Matheus de Oliveira, para reconhecer a atenuante da
menoridade relativa, mas sem reflexo na pena, e reduzir o valor da prestação
pecuniária para 01 (um) salário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-87.2017.8.26.0526 -Voto no
2
Voto no 10.851
Apelação no 0000989-87.2017.8.26.0526
Comarca: Salto
Apelante: Matheus de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes. Autoria e
materialidade demonstradas. Réu confesso e primário. Pena
fixada no mínimo legal. Tentativa. Impossibilidade. Inversão
da posse dos bens devidamente comprovada. Condenação
mantida. Pena. Fixação no mínimo legal. Reconhecida a
atenuante da menoridade relativa, porém, sem reflexo na
pena. Pena privativa de liberdade substituída por duas
restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e na prestação pecuniária. Redução do valor da
prestação pecuniária. Recurso provido em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 153/157, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que MATHEUS DE OLIVEIRA foi
condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso
no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação
pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos destinados à entidade
pública ou privada com destinação social, e na prestação de serviços à
comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-87.2017.8.26.0526 -Voto no
3
O corréu Bruno de Oliveira renunciou ao apelo (fl. 177). A r. sentença
transitou em julgado para o Ministério Público e para o corréu (fl. 183).
Inconformada, a Defesa do acusado Matheus apelou pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer: a) o
reconhecimento da tentativa; b) o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos; d) a diminuição do valor da prestação pecuniária e da duração da
prestação de serviços à comunidade e; e) a aplicação da detração penal (fls.
193/199).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 206/208) e oferecido o r. parecer pela
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 217/222), manifestou-se o Ministério
Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 66/67):
“(...) no dia 16 de novembro de 2016, por volta das 00h45, na Rua
São Francisco, no 100, Jd. Nova Era, nesta cidade e comarca,
BRUNO DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 13/16, e MATEUS
DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 17/20, com unidade de desígnio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-87.2017.8.26.0526 -Voto no
4
e identidade de propósito, em concurso, subtraíram para eles um
notebook/laptop, marca “Positivo” ; um monitor de vídeo, marca
“Positivo”; um DVD, marca “Samsung”; uma impressora, marca
“Epson”; um Computador/CPU, marca “STI SEMP TOSHIBA”;
um Furador; um estojo com acessórios de braile; e três cabos de
informática, pertencentes à escola CEMUS VIII, representada por
INGRID FERNANDA RODRIGUES”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 09/11),
auto de entrega (fl. 12/13), bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O réu Bruno, em sede policial, confessou a prática do delito,
alegando que juntamente com seu irmão, por volta de 00h45min,
pulou o muro da escola e arrombou uma porta lateral, estourando
seu cadeado (fls. 14/15). Em Juízo, disse que no meio dos bens
descritos, teriam objetos que lhe pertenciam e pertenciam a sua
avó. Confessou que entrou na escola para furtar, sendo que pegou a
televisão e acabou deixando próximo do muro, porque era muito
pesada e foi para casa. Disse que seu irmão voltou para a escola e
pegou o restante dos equipamentos. Finalizou, dizendo que tem
outra passagem por roubo e atualmente, trabalha com vendas,
informalmente (fls. 136).
O réu Mateus, em sede policial, confessou a prática do delito,
alegando que juntamente com seu irmão, por volta de 00h45min,
pularam o muro da escola e arrombaram uma porta lateral,
estourando seu cadeado (fls. 19/20). Em Juízo, disse que com
exceção do DVD, que era da sua avó, todos os objetos pertenciam à
escola. Falou que seu irmão Bruno foi com ele, mas quem levou as
coisas foi ele. Disse que iria vender os objetos para conseguir
dinheiro, pois estava com dificuldade financeira. Disse que teve
passagens pela Infância, por tráfico (fls. 137).
Ingrid Fernanda Rodrigues, representante da vítima, disse que os
réus moravam perto da escola e foram filmados furtando, Falou que
as coisas subtraídas foram encontradas em poder deles, exceto uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-87.2017.8.26.0526 -Voto no
5
televisão. Disse também, que soube que os réus confessaram os
furtos e que um deles já tinha sido aluno da escola (fls. 134).
Gilberto Gomes Pinhais, guarda municipal, disse que na época,
trabalhava na ronda escolar e foi solicitado pelo Cemus VIII, pois
durante a noite, teriam entrado na escola e furtado pertences da
escola. Disse que havia câmeras de monitoramento, e em uma das
gravações apareceu os individuos que entraram. Disse que foram na
casa dos corréus, sendo recebidos pelo Matheus, que correu para os
fundos. Falou que eles negaram a autoria do furto, mas
encontraram na casa, uma bolsa com as coisas levadas da escola.
Finalizou dizendo que o réu Mateus já era conhecido por seu
passado de furto (fls. 135).
A alegação de parcialidade das declarações prestadas pelas vítimas
não merece ser acolhida, isso porque em delitos patrimoniais sua palavra é de
grande relevância na elucidação do caso. Se suas informações são prestadas
com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, devem
ser aceitas sem restrições.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos
Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova
idôneo, e corroborada com os demais elementos constante nos autos,
portanto, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste
Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também
aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-87.2017.8.26.0526 -Voto no
6
do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg
no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
No caso dos autos, em que pese a defesa sustentar insuficiência de
provas para a condenação do apelante, vê-se da prova oral colhida sob o crivo
do contraditório, que o guarda civil afirmou que, diante das gravações das
câmeras de monitoramento pôde identificar os indivíduos que tinham
ingressado na escola e subtraído os bens. Desse modo, dirigiu-se à residência
dos acusados, onde foram encontrados os bens pertencentes à escola. Não
bastasse, o acusado confessou a autoria delitiva em ambas as fases do
procedimento. A qualificadora do concurso de pessoas também restou
suficientemente comprovada. Os próprios réus admitiram que praticaram o
delito juntos, sendo tal confissão confirmada pela testemunha Gilberto.
Ademais, não há que se falar em reconhecimento da tentativa. O
delito claramente se consumou. O réu juntamente com seu irmão deixou o
local na posse dos bens. Assim, inviável a alteração do delito para a forma
tentada. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
TENTATIVA.
INVIABILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE
DA
POSSE
MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA APPREHENSIO (OU
AMOTIO). TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. (...) III - A col. Terceira Seção deste eg. Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial Repetitivo n. 1.524.450/RJ (Rel. Min. Nefi Cordeiro,
DJe de 29/10/2015), firmou entendimento segundo o qual
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-87.2017.8.26.0526 -Voto no
7
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada". (HC 347.538/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 04/11/2016).
Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à
materialidade e a autoria do crime imputado ao réu nos termos da denúncia.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, a pena base foi estabelecida no
mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão
espontânea do acusado, a sanção permaneceu inalterada. É caso de
reconhecer, ainda, a atenuante da menoridade relativa (réu nascido em 06 de
agosto de 1998 fl. 21), porém, sem reflexo na pena, porque nesta fase, a
reprimenda não pode ficar aquém do mínimo legal (Súmula no 231 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira etapa, não há causas de aumento ou de diminuição a
serem consideradas, de modo que a reprimenda se tornou definitiva em 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, a pena
privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-87.2017.8.26.0526 -Voto no
8
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
substituída, e na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.
Tendo em vista a ausência de comprovação da situação econômica do
réu, reduzo o valor da prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo.
Finalmente, em relação ao pedido de redução da pena de prestação de
serviços à comunidade, destaco que sua execução deve ter o mesmo prazo da
pena corporal (02 anos), ressalvada a hipótese do artigo 46, §4°, do Código
Penal, que permite o cumprimento em menor tempo. Pretende o apelante,
contudo, a redução da prestação de serviços à comunidade, o que não é
possível, pois a lei faculta tão somente a possibilidade de reduzir o prazo de
cumprimento e não a sua quantidade.
Nesse sentido:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
VIA
INADEQUADA.
EXECUÇÃO.
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA
DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
DURAÇÃO. PRAZO DA PENA SUBSTITUÍDA. RESSALVA DO § 4o
DO ART. 46. INTERPRETAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Por se
tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu
conhecimento, devendo ser analisada, entretanto, a existência de
ilegalidade flagrante. 2. A pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, deve, em regra, ter a mesma
duração da pena substituída, independente da fixação de outra pena
alternativa, ressalvada a hipótese do art. 46, § 4o, do estatuto penal. 3. A
ressalva refere-se à possibilidade de se cumprir a pena de prestação de
serviços à comunidade em menor tempo e não à de se reduzir a pena
alternativa pela metade. 4. Escorreito o acórdão ora combativo, ao
asseverar que "o número de horas da pena alternativa em questão deverá
ser calculado levando-se em conta o total da sanção corporal,
independentemente de haver ou não cumulação com outra reprimenda
substitutiva, porquanto autônomas entre si; o que a lei permite é, tão
somente, a possibilidade de reduzir o prazo de cumprimento, cumulando-
se maior número de horas laboradas por dia". 5. Writ não conhecido.
(HC 370.602/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-87.2017.8.26.0526 -Voto no
9
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016).
A despeito do pedido da defesa, a r. sentença fixou o regime inicial
aberto.
Não há que se falar em detração penal, pois o apelante respondeu
solto ao processo.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Matheus de Oliveira, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa,
mas sem reflexo na pena, e reduzir o valor da prestação pecuniária para 01
(um) salário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator